Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-54.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000452-54.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E AO CONSUMO ADEQUADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS. SISTEMA DE ABASTECIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SANITÁRIAS. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, objetiva compelir a EMBASA a implementar melhorias técnicas no sistema de abastecimento de água do Município de Malhada de Pedras, com base em evidências de falhas sanitárias no serviço, reveladas por laudos e inspeções técnicas de entes públicos. 2. Comprovada a responsabilidade da prestadora de serviço público, que, mesmo após ciência das desconformidades apontadas por laudos da vigilância sanitária e de órgãos de controle, não demonstrou o cumprimento de medidas preventivas e corretivas, especialmente no tocante à desinfecção periódica, limpeza dos reservatórios e articulação com a AGERSA. 3. Aplica-se à espécie o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, sendo necessária apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, o que restou evidenciado nos autos. 4. A aplicação de astreintes (multa cominatória) mostra-se necessária e proporcional, considerando o histórico de descumprimento voluntário de recomendações administrativas e ausência de solução espontânea do problema, sendo instrumento legítimo de coerção para garantir o adimplemento das obrigações de fazer impostas judicialmente, nos termos do art. 537 do CPC. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000452-54.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelante EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.